Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0735520-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA, PETER RODRIGUES FERNANDES DESPACHO Intimem-se Vamos Parcelar Pagamentos e Correspondente Ltda. e Peter Rodrigues Fernandes para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator